Tribunal: TJSP
Processo: 1502133-35.2021.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da comprovação da materialidade e autoria das infrações de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – AMEAÇA – CRIME APENADO COM DETENÇÃO –

Ementa:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da comprovação da materialidade e autoria das infrações de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – AMEAÇA – CRIME APENADO COM DETENÇÃO – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.